Tribunal: TJSP
Processo: 2275741-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedidos tendentes à extinção do processo e desconstituição da penhora de veículos – Afirmado óbice ao trâmite regular do feito oriundo da falta de recolhimento de custas processuais – Matéria antes apreciada – Emitido mero esclarecimento quanto à subsistência da decisão anterior – Falta de interesse quanto a esta parcela do pleito

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedidos tendentes à extinção do processo e desconstituição da penhora de veículos – Afirmado óbice ao trâmite regular do feito oriundo da falta de recolhimento de custas processuais – Matéria antes apreciada – Emitido mero esclarecimento quanto à subsistência da decisão anterior – Falta de interesse quanto a esta parcela do pleito recursal – Penhora de veículos em nome do executado, localizados com o uso do Sistema Renajud – Uso de meio adequado para a satisfação do crédito do exequente – Ausência de qualquer confirmação da afirmação de negociação relativa a motocicleta ou da manutenção de automóvel em estado de sucata – Recurso conhecido em parte e desprovido na parcela conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275741-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
ALEX RIBEIRO DAMASCENO e VIVIANE DE SOUZA, é agravado FRANCISCO
BENEDITO BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275741-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2275741-67.2019.8.26.0000
Agravantes: Alex Ribeiro Damasceno e Viviane de
Souza
Agravado: Francisco Benedito Bueno
No na origem: 1008410-97.2018.8.26.0099
Voto 16062-JV

EMENTA
Ação de execução de título extrajudicial
Indeferimento de
pedidos tendentes à extinção do processo e desconstituição da
penhora de veículos Afirmado óbice ao trâmite regular do feito
oriundo da falta de recolhimento de custas processuais Matéria
antes apreciada
Emitido mero esclarecimento quanto à
subsistência da decisão anterior Falta de interesse quanto a esta
parcela do pleito recursal Penhora de veículos em nome do
executado, localizados com o uso do Sistema Renajud Uso de
meio adequado para a satisfação do crédito do exequente

Ausência de qualquer confirmação da afirmação de negociação
relativa a motocicleta ou da manutenção de automóvel em estado
de sucata Recurso conhecido em parte e desprovido na parcela
conhecida.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisões proferidas pelo r. Juízo de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista,
que, em sede de execução de título extrajudicial,
rejeitados
embargos
de
declaração,
manteve
o
afastamento do pedido de extinção do feito e a
penhora sobre veículos (fls. 354/355 e 360).
Os
agravantes
reiteram,
de
início,
requerimento relativo à concessão dos benefícios da
gratuidade
judiciária.
Afirmam
não
possuírem
condições para pagar custas judiciais, o que teria
sido comprovado pela ausência de bens e valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275741-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
localizados em pesquisa realizada por meio dos
sistemas Bacenjud e Renajud. Sustentam que o pedido
de
gratuidade judiciária foi apresentado pelo
agravado após o decurso do prazo para pagamento de
custas iniciais (indicando nove meses de trâmite do
processo), tratando-se de caso de extinção nos
termos do artigo 485, inciso IV do CPC de 2015.
Asseveram
que os documentos apresentados pelo
recorrido
não
comprovam
sua
hipossuficiência
econômica. Propõem ter ocorrido preclusão lógica,
por conflitar a reiteração de pedido de gratuidade
pelo agravado, com o recolhimento de custas para
pesquisa de bens, além de ter sido feito o
recolhimento de custas também em outro processo
envolvendo
as
mesmas
partes
(de
no
0002704-19.2019.8.26.0099).
Esclarecem
que
a
motocicleta Honda XL 250 R, de placas BVL 1926, foi
transferida há mais de quinze anos a um terceiro,
não estando em sua posse, e que o veículo Ford
Fiesta, de placas CHN 9291, encontra-se em estado
de sucata e com restrições junto ao Departamento de
Trânsito (Detran), tendo valor insuficiente para
pagamento das custas processuais da execução, o que
implica na aplicação do artigo 836 do CPC de 2015.
Pedem a concessão do efeito suspensivo pelo risco
dos bens penhorados serem levados a leilão e, ao
final, o provimento deste agravo para afastar os
benefícios da Justiça gratuita deferidos em favor
do agravado, extinguindo-se a execução por falta de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, assim como para que
seja afastada a penhora sobre os bens (fls. 01/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275741-67.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo (fls. 401/403) e, após apresentação de
documentos,
foram
deferidos
os
benefícios
da
Justiça Gratuita para fins de processamento deste
agravo (fls. 420/422).
O agravado, em contraminuta, afirma que os
agravantes impugnam pela quinta vez a gratuidade
judiciária concedida a si (agravado), sempre na
tentativa de protelar o pagamento a que estão
obrigados, ausente o ajuizamento de embargos à
execução. Requer a manutenção do “decisum” e a
condenação
dos
agravantes
ao
pagamento
de
honorários advocatícios (fls. 425/437).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravado ajuizou ação de execução de
título extrajudicial em face dos agravantes, pretendendo executar “Contrato Particular de
Compromisso de Compra e Venda de Empresa Comercial
e de Prestação de Serviços” e respectivo aditivo,
buscando
a
satisfação
de
dívida
inadimplida
prevista nestes documentos, no importe de R$
349.173,35 (trezentos e quarenta e nove mil, cento
e setenta e três reais e trinta e cinco centavos)
(fls. 01/13 dos autos de origem).
Após determinação de emenda à petição
inicial
(fls.
27
dos autos de origem), os agravantes apresentaram exceção de pré-
executividade (fls. 39/49 dos autos de origem) e o
agravado emendou a peça inaugural (fls. 54/58 dos
autos de origem).
Rejeitada e exceção apresentada (fls. 73/75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275741-67.2019.8.26.0000 -Voto no
5
dos autos de origem), o que foi confirmado quando
do julgamento do agravo de instrumento (de número
2039507-70.2019.8.26.0000), foi apresentado pedido
de penhora de valores e de veículos (fls. 79/85 dos
autos de origem), tendo sido deferido apenas o
bloqueio “on line” de valores (fls. 105 dos autos
de origem).
Frustrada constrição atinente a valores
mantidos em contas bancárias, após determinação de
recolhimento de custas pelo agravado (fls. 207 dos
autos de origem), os agravantes apresentaram novo
pedido de extinção do feito (fls. 213/215 dos autos
de origem).
O recorrido reiterou, então, pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária,
o que restou deferido (fls. 260 dos autos de
origem) por decisão disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 15 de agosto de 2019.
Seguiu-se a apresentação pelo agravado de
um pedido de pesquisa via sistema Renajud e
efetivada constrição. Dita pesquisa foi deferida e
determinada
restrição
de
transferência
de
propriedade (fls. 265/266 dos autos de origem), com
posterior deferimento de penhora (fls. 277 dos
autos de origem).
Após impugnação à concessão da Justiça
gratuita
apresentada
pelos
recorrentes
(fls.
282/291 dos autos de origem), o agravado afirmou
serem infundadas as alegações contidas em dita
impugnação e pugnou pela condenação dos executados
ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls.
323/328 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275741-67.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Os agravantes, por petição, informam ter
sido a motocicleta Honda XL 250 R, de placas BVL
1926, transferida a terceiro há mais de quinze
anos, assim como esclarecem que o veículo Ford
Fiesta, de placas CHN 9291, encontra-se em estado
de sucata e com restrições junto ao Departamento de
Trânsito (Detran), requerendo a desconstituição das
penhoras (fls. 329/331 dos autos de origem).
Sobreveio
a
decisão
recorrida
e
os
agravantes pretendem o conhecimento e provimento
deste agravo de instrumento para que sejam afastados os benefícios da Justiça gratuita
deferidos em favor do agravado, extinguindo-se a
execução por falta de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo,
assim como para que seja afastada a penhora sobre
os bens (fls. 21/22).
No que tange aos benefícios da gratuidade
judiciária
deferida
ao
recorrido,
a
decisão
agravada apenas esclareceu ter sido indeferido o
pedido de extinção do feito em decisão anterior (de
fls. 260 dos autos de origem). Ausente nova decisão
a respeito da matéria, não é viável, então, na
segunda instância, apreciar o referido pleito, não
sendo possível reconhecer um novo indeferimento
implícito ou pressuposto.
Não há, nesse sentido, quanto a esta
parcela do pleito interesse recursal.
O
interesse
recursal
para
deduzir
as
pretensões inseridas nas razões recursais só pode
ser reconhecido após efetiva apreciação na origem
com decisão a respeito que autorize o respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275741-67.2019.8.26.0000 -Voto no
7
pedido de reforma.
Com efeito, este requisito intrínseco de
admissibilidade de um recurso está sempre presente
quando é possível, à parte “vencida”, por via do
julgamento
em
instância
superior,
esperar
o
surgimento de “situação mais vantajosa”, conjugando-
se necessidade e utilidade (José Carlos Barbosa
Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 9a ed,
Forense, Rio de Janeiro, 1989, p.159).
Ao contrário do sugerido pelos recorrentes,
nada foi, de fato, decidido em relação à alegada
impugnação à gratuidade judiciária nas decisões
agravadas, o que impede o conhecimento do recurso
quanto ao pedido de afastamento dos respectivos
benefícios concedidos ao recorrido.
No que se refere ao pedido de desconstituição da penhora sobre bens móveis localizados com o uso do sistema Renajud
(motocicleta Honda XL 250 R, de placas BVL 1926 e o
veículo Ford Fiesta, de placas CHN 9291), destaca-
se
que
ambos
constam
como
propriedade
dos
agravantes (fls. 268 e 270 dos autos de origem),
nada sendo comprovado pelos recorrentes quanto à
alegada transferência do primeiro bem a terceiro,
nem quanto à aventada situação de “sucata” do
automóvel.
Na
hipótese
de
eventual
afetação
de
interesse de terceiro, esse deverá se valer das
vias adequadas para combater a penhora determinada.
Frisa-se
que
a
tutela
jurisdicional
exercida no processo de execução tem natureza
satisfativa e o Poder Judiciário tem, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275741-67.2019.8.26.0000 -Voto no
8
realização
de
atos
coercitivos,
o
escopo
de
promover o adimplemento forçado de dívida pendente,
caracterizada a resistência do devedor inadimplente, de maneira que esse não tem
atribuição de conduzir o processo e de estabelecer
como será exercida a coerção prevista na lei. O
exequente deve buscar, ele sim, os meios adequados
para que possa obter a pretendida penhora e a
satisfação do crédito pendente, o que restou
deferido pela decisão agravada.
Não há, enfim, qualquer irregularidade na
decisão recorrida, que merece ser integralmente
mantida.
Conhece-se,
por
isso,
parcialmente
do
presente agravo, para o fim de lhe negar provimento
na parcela conhecida.
Fortes Barbosa
Relator